Tribunal: TJMT
Processo: 1031323-19.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031323-19.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), GLADSON LIMA ROCHA - CPF: 023.986.591-00 (EMBARGADO), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –
CADASTRO DE RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – DESISTÊNCIA EXPRESSA DO CANDIDATO NOMEADO – DIREITO À NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO
–OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Rondonópolis, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta contra a sentença do Juízo Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome.

O Recorrente alega que o acórdão é omisso e obscuro, sob o argumento de que não foram analisadas as questões alegadas nas razões do Recurso de Apelação, no que concerne à necessidade da decretação da nulidade da sentença, para permitir ao Município a produção da prova testemunhal, uma vez que, conforme arguido na contestação, ocorreu a superveniência de desinteresse público no preenchimento da vaga do cargo de Analista instrumental – Fiscal do PROCON.

O Embargado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 115900480, págs. 01/04).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Rondonópolis, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação, por ele interposto.

O acórdão embargado está assim ementado:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –

CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – DESISTÊNCIA EXPRESSA DO CANDIDATO NOMEADO –DIREITO À NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

O candidato classificado para cadastro de reserva faz jus à nomeação para as vagas que, eventualmente, surgirem no prazo de validade do certame, sobretudo se a própria Administração assim se obrigou, mediante estipulação em cláusula editalícia. (id. 103953494).

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

In casu
̧ os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão e obscuridade no acórdão objurgado, porque deixou de observar as razões relativas à necessidade de se declarar a nulidade da sentença e determinar a produção das provas na forma requerida.

Em que pese à alegação do Embargante, entendo que o acórdão impugnado não se mostrou omisso, muito menos obscuro, já que ficou consignado que:

Tratando-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, desnecessária a produção de prova testemunhal, razão pela qual rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. (id. 103968486).

O conjunto probatório trazido aos autos demonstrou que o Embargado, Gladson Lima Rocha, foi classificado em 4
o
lugar, no concurso público, regido pelo Edital n. 1, de 22 de julho de 2019, realizado
pelo Município de Rondonópolis
, situação que, em princípio, conferia-lhe mera expectativa de direito à nomeação, durante o período de validade do certame.

No entanto, o
Município de Rondonópolis

procedeu à nomeação das três primeiras candidatas classificadas – Cleide Aparecida Rocha, Estephani Brenda Pazzinatto e Maria Fernanda Strona –, respectivamente, para assumir o cargo de Analista Instrumental – Fiscal do PROCON (Edital de Convocação n. 001 – id. 46626683).

Em relação à Estephani Brenda Pazzinatto, a Administração deferiu o pedido de reposicionamento para o final da lista, em face de sua renúncia à posição de segunda (2
a
), colocada na classificação geral (id. 46626684).

Conforme está explícito no acórdão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, a desistência de um candidato, gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
–
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4º LUGAR NO CERTAME
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–
REVISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III.
In casu
, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4º lugar, para a 10ª Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV.
O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4º lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança
. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 910249/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016). [negritei]

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO
–
VACÂNCIA DO CARGO
–
DEMONSTRAÇÃO
–
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE
–
ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
–
PRECEDENTES DO STJ
–
SEGURANÇA CONCEDIDA
–
SENTENÇA RATIFICADA.

A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente.
(ReeNec 27899/2016, Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017) [negritei]

Nota-se que não houve omissão ou obscuridade e que o Embargante, na verdade, busca o rejulgamento da matéria, o que não se mostra cabível.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl n. 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Entrementes, por força do artigo 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa.

Forte nestas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração para manter integralmente a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022